Tribunal: TJMT
Processo: 1008445-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008445-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIANE RAQUEL KRIESER DE MATTOS - CPF: 007.451.411-37 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

ASSISTÊNCIA À SAÚDE
- REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO RENAL (NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA) –
LAUDOS MÉDICOS COMPROBATÓRIOS -

PROCEDIMENTO ELETIVO

– REGULAÇÃO REALIZADA HÁ QUASE 5 (CINCO) ANOS – VÁRIOS ADIAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO TERCEIRO PROCEDIMENTO DESDE ABRIL/2020 – DEMORA INJUSTIFICADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS QUANDO O ENTE PÚBLICO NÃO FORNECE O TRATAMENTO DETERMINADO PELA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES DEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO

– DECISÃO REVOGADA – ALEGADA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO COM VALOR CONDIZENTE COM O APRESENTADO NA INICIAL – EQUÍVOCO DO JUÍZO A QUO NA ANÁLISE DO ORÇAMENTO JUNTADO NA INICIAL – VALOR PARCIAL DO ORÇAMENTO -
RECOMENDAÇÃO CNJ 66/2020 -
CARÁTER DE ORIENTAÇÃO
-

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Assim prevê o art. 196, da CF: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. ”.

Não se pode ignorar, no caso em tela, a inobservância do Juízo
a quo
em relação ao orçamento apresentado na inicial no valor de R$ 8.573,30 (oito mil quinhentos e setenta e três reais e trinta centavos), no tocante a quais serviços se referiam, cometendo equívoco ao determinar a juntada de orçamento em valor condizente com o apresentado no ano 2019 ( R$ 9.000,00 (nove mil reais), já que este representava somente parte do total geral a ser dispensado no procedimento cirúrgico, sendo o montante calculado à época R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), (Ids. 23794308 - Pág. 1), ou seja, supera o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), deferido anteriormente para o bloqueio judicial.

Sem olvidar as Recomendações 66/2020 e 92/2021 do CNJ publicadas para o momento pandêmico em que vivemos, orientando os Juízes para que tenham cautela nas prestações jurisdicionais relacionadas à saúde, especialmente quanto aos bloqueios das contas do órgão estatal, considerando que a atenção deve estar, preferencialmente, voltada para a solução do problema emergencial, causado pela contaminação da COVID-19, o caso em análise merece destaque.

O procedimento requerido nos idos de 2017 apresentava critério de eletividade, conforme-se se extraí do laudo expedido pelo NAT.

Todavia, qualquer agendamento – ainda que se considere um procedimento eletivo, deve atender ao princípio administrativo da eficiência, o que não ocorre no caso em comento, posto que decorridos quase 5 (cinco) anos do tratamento, e dentre eles, 02 (dois) anos sem qualquer informação do Estado quanto a previsão para realização do terceiro procedimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal
interposto por
JOSIANE RAQUEL KRIESER DE MATTOS, assistida pela Defensoria Pública Estadual,
contra decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1003393-46.2019.8.11.0040, que, em cumprimento de sentença, revogou decisão inicialmente já concedida de bloqueio de verbas públicas para realização de procedimento cirúrgico Nefrolitotomia Percutânea na rede privada, sob o argumento, em síntese, de estarem ausentes maiores parâmetros para o bloqueio do valor, posto que foi apresentado apenas um orçamento para a realização da terceira cirurgia no tratamento médico da Agravante, bem como que devido a situação atual da pandemia poderia ensejar prejuízo à coletividade. (Id. 87329026 - Pág. 5).

Inconformada, a parte Agravante sustenta, que h
á necessidade de reforma da decisão agravada, vez que passou por dois procedimentos cirúrgicos em valores similares ao último apresentado, sendo que em ambas as cirurgias não houve a total retirada dos cálculos renais que lhe acometem a saúde, e que desde o ano de 2019 está em tratamento médico com utilização de cateter.

Continua afirmando que,
para apresentação dos 03 (três) orçamentos solicitados pelo Juízo singular, precisaria passar por ao menos 02 (duas) novas consultas, porém, por ser pessoa hipossuficiente não dispõe de condições financeiras para tanto, sem prejuízo de seu próprio sustento, razão porque apresentou apenas um orçamento, solicitação e laudo médico do profissional que realizou o último procedimento.

Assevera, por meio de
tópico específico, acerca da saúde como obrigação do Estado e do perigo de dano ao resultado útil do processo, discorrendo minuciosamente sobre estes, ressalta que o fornecimento da cirurgia pleiteada é a única forma de garantir o mínimo de dignidade a paciente, diante da gravidade de seu quadro e das sequelas que podem lhe acometer.

Por fim, pugna pel
o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de determinar que sejam tomadas as providências necessárias para que o Estado de Mato Grosso sofra o bloqueio judicial, e consequentemente seja realizado o procedimento cirúrgico Nefrolitotomia Percutânea na rede privada diante do não cumprimento da obrigação pelo Agravado, ou ainda a fixação de multa pelo descumprimento da decisão judicial, ou por fim a decretação de prisão dos agentes públicos da saúde, prestando a necessária assistência à saúde, assegurando a realização do procedimento.
(Ids.
87329022 - Pág. 1 a 87329022 - Pág. 22)
.

O
pedido de antecipação de tutela realizado
pela parte Agravante, foi indeferido em 24/05/2021. (ID:
88036972 - Pág. 1 a 88036972 - Pág. 4
).

A parte Agravada
, Estado de Mato Grosso,
apresentou Contrarrazões, requerendo o desprovimento do presente Agravo de Instrumento,
face a recomendação 66/2020 do CNJ e a situação pandêmica vivida pelo Estado, bem como o fato de o procedimento ser de caráter eletivo.
(Ids.
89516468 - Pág. 1 a 89516468 - Pág. 7).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
opinou pelo provimento do recurso de Agravado de Instrumento.
(Ids.
91236952 - Pág. 1 a 91236952 - Pág. 8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório
, trata-se de Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal
interposto por
JOSIANE RAQUEL KRIESER DE MATTOS, assistida pela Defensoria Pública Estadual
, atacando a r. decisão interlocutória proferida pelo

Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença no. 1003393-46.2019.8.11.0040,
movida pela Agravante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que, em cumprimento de sentença, revogou decisão inicialmente já concedida de bloqueio de verbas públicas para realização de procedimento cirúrgico Nefrolitotomia Percutânea na rede privada.

Inconformada, a Requerente interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento,
pugnando pel
o seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para determinar que sejam tomadas as providências necessárias para que o Estado de Mato Grosso sofra o bloqueio judicial, e consequentemente seja realizado o terceiro procedimento cirúrgico de Nefrolitotomia Percutânea na rede privada, diante do não cumprimento da obrigação pelo Agravado.

Inicialmente, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos de origem que
JOSIANE RAQUEL KRIESER DE MATTOS
, ora Agravante, ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso, visando a realização de procedimento cirúrgico denominado Nefrolitotomia Percutânea, em razão de grande quantidade de cálculos renais em ambos os rins, impossíveis de serem expelidas pelo canal urinário.

Após sentença favorável ao pedido da Requerente, e posterior descumprimento da decisão pelo Estado de Mato Grosso, foi interposta Ação de Cumprimento de Sentença no. 1003393-46.2019.8.11.0040 em desfavor do Ente Público.

Nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, o Juízo
a quo
, determinou o bloqueio judicial de valores por duas vezes, para a realização do procedimento cirúrgico requerido por JOSIANE RAQUEL KRIESER DE MATTOS, sendo o primeiro no valor de R$ 45.136,47 (quarenta e cinco mil cento e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos) – ID. 26355334 - Pág. 1, para a realização da primeira cirurgia em 20/12/2019; e o segundo bloqueio no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) – ID. 32667061 - Pág. 1, para a realização da segunda cirurgia, ocorrida em 20/03/2020.

Ocorre que a Requerente apresentou novo laudo médico, que atestou a necessidade da realização de um terceiro procedimento cirúrgico de Nefrolitotripsia Flexível, para retirada de pedras residuais, conforme demonstrado em manifestação de Id. 31963450, e em razão disso, foi apresentado orçamento no valor total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Em 15/09/2020, foi determinado pelo Juízo
a quo
novo bloqueio judicial no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais),
a fim de custear
o terceiro procedimento, conforme solicitado pela Requerente. (ID.

38950557), contudo, após não ser encontrado referido valor em conta corrente para bloqueio, foi proferida
decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, determinando a juntada de orçamento em valor mais condizente com o apresentado no ano 2019, que foi de R$ 9.000,00 (nove mil reais). (ID. 44225177).

A Requerente manifestou, afirmando não ser possível apresentar orçamentos atualizados condizentes com o valor informado em 2019, pois já passados mais de um ano do evento. Alega ainda, que para solicitar orçamentos do procedimento cirúrgico necessário aos estabelecimentos de saúde privada, obteve a resposta de que precisaria passar por duas consultas médicas particulares, o que, tornaria o procedimento demasiadamente oneroso, já que é pessoa hipossuficiente nos termos da lei, motivo pelo qual juntou nos autos apenas um orçamento.

Com a resposta da Requerente, sobreveio a decisão de ID.
54772434 que
revogou
a decisão de ID. 38950557, a qual havia determinado o
bloqueio judicial no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para a realização do terceiro procedimento cirúrgico,
e
indeferiu
o
pedido de bloqueio on-line
nas contas do Estado, sob o fundamento
de dificuldades vividas pelos Entes Públicos em relação a atual situação pandêmica, e da necessidade de observação a Recomendação 66/2020 do CNJ, bem como o fato de o procedimento ser de caráter eletivo.

Inconformada, a Requerente agrava desta decisão, alegando
que,
para apresentação dos 03 (três) orçamentos solicitados pelo Juízo singular, precisaria passar por ao menos 02 (duas) novas consultas, e por ser pessoa hipossuficiente não dispõe de condições financeiras para tanto, e ainda, que passou por dois procedimentos cirúrgicos em valores similares ao último apresentado, sendo que em ambas as cirurgias não houve a total retirada dos cálculos renais que lhe acometem a saúde, e que desde o ano de 2019 está em tratamento médico com utilização de cateter, correndo risco de vida.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, consoante passo a demonstrar.

Verifica-se pela situação concreta, através do documento de
ID. 20304512 - Pág. 5, a apresentação do primeiro orçamento no valor de R$ 8.573,30 (oito mil quinhentos e setenta e três reais e trinta centavos), o qual se refere somente ao custo dos serviços de enfermaria e uso de materiais específicos, sem constar os honorários médicos.

Nos Ids. 23794308 - Pág. 1 a 23794314 - Pág. 2

dos autos, foram juntados três orçamentos para a realização do primeiro procedimento cirúrgico, que variam entre R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) – valor total; e, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) – referentes somente aos honorários cobrados pelo médico Urologista.

Dessa maneira, não se pode ignorar, no caso em tela, a inobservância do Juízo
a quo
em relação ao orçamento apresentado na inicial no valor de R$ 8.573,30 (oito mil quinhentos e setenta e três reais e trinta centavos), no tocante a quais serviços se referiam, cometendo equívoco ao determinar a juntada de orçamento em valor condizente com o apresentado no ano 2019 ( R$ 9.000,00 (nove mil reais), já que este representava somente parte do total geral a ser dispensado no procedimento cirúrgico, sendo o total geral à época de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), (Ids. 23794308 - Pág. 1), ou seja, montante acima do valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), deferido anteriormente para o bloqueio judicial.

Portanto, não há o que se questionar custo parcial para o procedimento cirúrgico apresentado quando da petição inicial e àqueles que posteriormente já foram analisados e referenciados para a realização da primeira e segunda cirurgias.

Sem olvidar as Recomendações 66/2020 e 92/2021 do CNJ publicadas para o momento pandêmico, orientando os Juízes para que tenham cautela nas prestações jurisdicionais relacionadas à saúde, especialmente quanto aos bloqueios das contas do órgão estatal, considerando que a atenção deve estar, preferencialmente, voltada para a solução do problema emergencial, causado pela contaminação da COVID-19, o caso em análise merece destaque.

Na hipótese
,
inconteste nos autos que a Agravante apresenta sérios problemas renais, com risco de piora em seu quadro caso não realize o tratamento indicado, necessitando do procedimento cirúrgico de Nefrolitotomia Percutânea, conforme relatório médico subscrito pelo Dr. Gustavo Calais - Urologista CRM 10022/RQE 4587/4588.

A Agravante, desde junho/2017, vem realizando troca de cateter duplo J bilateralmente, inclusive tentado internação e cirurgia também pelo Hospital Júlio Muller – que é conveniado pelo SUS, conforme comprova o documento de ID. 21429254 - Pág. 1. Assim, trata-se de paciente em uso de cateter duplo J desde 2017 até o presente momento, com fortes crises de cólicas abdominais e pressão alta, decorrentes dos referidos cálculos renais.

Os vários adiamentos para a realização do terceiro procedimento cirúrgico da Agravante, que o espera desde abril/2020 face a ausência do bloqueio judicial, poderá acarretar em risco grave à sua saúde, não havendo justificativa plausível para tanto, vez que consta dos autos 03 (três) propostas de orçamentos de procedimentos cirúrgicos, vários exames e laudos médicos que comprovam a patologia e risco eminente, além do parecer favorável emitido pelo NAT. Não resta dúvidas que o Agravado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário as ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, conforme ordem da Constituição Federal instrumentalizada em seu artigo 196.

O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.

Ainda, de acordo com os artigos 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Portanto, n
ão pode o Estado da mesma forma se furtar da assistência que lhe é de dever, utilizando-se do momento pandêmico que estamos atravessando, vez que incorreto colocar em uma berlinda, a discutir quem tem maior direito: os pacientes acometidos com COVID-19, ou a Agravante, que se encontra em risco iminente de infecções renais graves pelo uso prolongado de cateter, perda da função renal e até de sua própria vida.

Ademais, as Recomendações proferidas pelo CNJ não têm o condão de vinculação às decisões judicias, mas, tão somente, de orientação.

Ainda que o procedimento cirúrgico necessário à saúde da Agravante, tenha sido considerado pelo NAT como de caráter eletivo, já se foram quase 5 (cinco) anos da regulação da paciente no SUS (junho/2017), e quase 2 (dois) anos aguardando a terceira cirurgia, violando-se assim o Princípio da Integralidade.

Nas palavras do saudoso Gilson Carvalho, médico pediatra e especialista em saúde Pública
:

“[...] integralidade regulada: nela se faria só o tudo que tivesse base científica devidamente evidenciada e, que seguisse o padrão ético
. ”

Constam informações nos autos, que após quinze meses da recomendação da terceira cirurgia pleiteada pela Agravante, esta não foi agendada pelo Estado nem tão pouco pelo Município, não havendo também nesse período levantamento do valor em conta única, o que demonstra verdadeira indiferença do Poder Público quanto ao cumprimento da obrigação.

O que se defende aqui não é o atendimento de milhares a um só tempo, nem mesmo de todos os “
listados
”, essa integralidade seria irresponsável e, inviabilizaria o próprio SUS, mas sim a integralidade baseada na ética, com os Gestores de Saúde organizando suas Centrais de Regulação, Controle e Avaliação de Leitos, tornando-as efetivas, com respeito justo ao limite ditado pelo Princípio da Proibição de Excessos, negando com base técnica e científica, os meios extraordinários ou excepcionais e, assegurando os meios necessários e suficientes para a atenção de saúde da população, sem tentar se esconder atrás de exercícios intelectuais, trazendo a “Reserva do Possível” como justificativa para inépcias.

No caso, não há se falar em violação ao princípio constitucional da Reserva do Possível, pois, sequer, o Estado veio aos autos para, ao menos, tentar demonstrar que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 6o E 196 DA CF - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

À luz dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, solidariamente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

Demonstrada a necessidade do tratamento pleiteado e a impossibilidade financeira de o autor ou sua família custeá-lo, não há falar-se em ofensa ao princípio da reserva do possível como óbice ao seu fornecimento, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano
. (...) (N.U 0010491-14.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)”

Não há o que se atribuir também à judicialização, a causa da falência das Listas de Espera, quando na verdade, o processo judicial é efeito da má-gestão, não sendo outro o entendimento do Ministro Gilmar Mendes, em afirmação no STF, em 16.3.10:

“
No Brasil, o problema talvez não seja de judicialização ou, em termos mais simples, de interferência do Poder Judiciário na criação e implementação de políticas públicas em matéria de saúde, pois o que ocorre, na quase

totalidade dos casos, é apenas a determinação judicial do efetivo cumprimento de políticas públicas já existentes
. [...]
O primeiro dado a ser considerado é a existência, ou não, de política estatal que abranja a prestação de saúde pleiteada pela parte."

Outrossim, definido no caput dos art. 37 e 74, inciso II, da CF/88, o Princípio da Efetividade pelo sistema de listas, veda a adoção de uma política pública ineficaz e, não se basta com a singela apresentação da Política Pública de Atenção às Eletivas, exige que a execução integral dessa política seja de fato capaz de produzir os efeitos desejados.

Entender de forma diversa, é negar o feito normativo da Carta Política, como bem assevera Konrad Hesse:

“
Embora a Constituição não possa, por si só, realizar nada, ela pode impor tarefas. A Constituição transforma-se em força ativa se essas tarefas forem efetivamente realizadas
.”

Logico, que não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa e sobrepor-se aos entes públicos para determinar a realização de medidas de saúde de caráter eletivo, sem urgência, pois isso violaria os critérios de conveniência e oportunidade, dificultando a administração e a realização de procedimentos de urgência.

Todavia, cabe ao Poder Judiciário avaliar aspectos de legalidade e de razoabilidade e proporcionalidade, como no presente caso em que a paciente realizou a regulação desde junho/2017, e aguarda a realização do terceiro procedimento cirúrgico desde abril/2020, ou seja, há quase (dois) anos, tendo constado no próprio parecer do NAT a possibilidade de sequelas em decorrência da demora.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO PRÉVIA NO SUS – PROCEDIMENTO ELETIVO – DECURSO DE TRÊS ANOS SEM AGENDAMENTO – DEMORA INJUSTIFICADA – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

I - O procedimento requerido nos idos de 2017 apresentava critério de eletividade, conforme-se se extraí do laudo expedido pelo NAT, que apontava a sua necessidade para fins de controle pós-operatório. II - Todavia, qualquer agendamento – ainda que se considere um procedimento eletivo -, deve atender ao princípio administrativo da eficiência, o que não ocorre no caso em comento, posto que decorridos mais de três anos e não há qualquer informação do Estado quanto a realização ou, sequer, a previsão de realização do exame solicitado
. III - Recurso provido.
(N.U 1013947-34.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 06/06/2020)”

Em que pese a argumentação do Juízo
a quo
, quanto a não se mostrar razoável
o bloqueio de verba estatal em valor tão discrepante com o inicialmente apresentado pela parte Agravante, face ao momento excepcional vivenciado na saúde pública em decorrência da Pandemia de COVID-19, de igual modo

a pandemia do COVID-19 aumentou a procura por insumos hospitalares, bem como profissionais de saúde, elevando o preço dos materiais e equipes médicas de forma geral, o que justificaria o valor do terceiro e último orçamento.

Rememoro que a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, foi admitida em sede de
recurso
repetitivo perante o superior tribunal de justiça. Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ
. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ
.
(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). [Destaquei]

Esta Câmara também decidiu nesse sentido,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TEMA N. 793 DO STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – RECURSO DESPROVIDO.1 –
A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte não responsável por prestar determinado serviço de saúde, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.2 - O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde. 3 –
A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial o fornecimento de medicamentos, foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça.
(TJ-MT 10196073220198110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2021)” [Destaquei]

No caso, há carência de recursos por parte da Agravante, e necessidade urgente da realização do terceiro procedimento cirúrgico sob pena de bloqueio de valores, já que comprovado o descumprimento da obrigação.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e
determinar o

bloqueio

on line

em conta do Estado de Mato Grosso
, pelo Juízo de Primeira Instância
,

conforme orçamento disponibilizado nos autos de origem, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
,
a fim de que seja realizado o terceiro procedimento cirúrgico
de Nefrolitotripsia Flexível na Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022